Tribunal: STF
Processo: RE 633221
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a questão concernente à legitimidade da Taxa de Fiscalização Sanitária instituída pela Lei nº 9.782/99 não possui índole constitucional. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.